Tribunal: TJMT
Processo: 1013133-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas Barbosa, em que se alega a existência de coação ilegal decorrente de ato praticado pelo MM. Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva.
Em síntese, o impetrante sustenta: a) a ilegalidade da prisão em flagrante; b) a inexistência de provas ou indícios da autoria delitiva atribuída ao paciente; c) a carência de fundamentação do decreto preventivo; d) ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões; e) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e, f) excesso de prazo para a formação da culpa (Id. 47114961).
Anexou documentos (Id. 47114959).
Note-se, primeiramente, que, outrora, o paciente impetrou o Habeas Corpus no. 1008393-16.2020.811.0000, de minha relatoria, julgado e denegado por esta Terceira Câmara Criminal, em que se atacou a fundamentação do decreto preventivo, alegando, ainda, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Portanto, evidente que algumas das teses arguidas neste mandamus (carência de fundamentação do decreto preventivo e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão) não passam de reiteração de outras já levantadas em favor do mesmo paciente, devendo ser reconhecida a existência de mera reiteração de pedido, a ser indeferido liminarmente, nos termos do art. 160 do Regimento Interno, in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente.”
A seguir, passo à análise das teses remanescentes (ilegalidade da prisão em flagrante; inexistência de provas ou indícios da autoria delitiva atribuída ao paciente; ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões; e, excesso de prazo para a formação da culpa).
I – ILICITUDE DE PROVA
O impetrante sustenta que a prisão em flagrante foi ilegal, sob o argumento de que os policiais ingressaram na residência do Paciente sem autorização judicial ou fundadas razões acerca da existência de flagrante delito. Assim, requer que a prisão preventiva seja revogada, em razão da ilicitude das provas obtidas em busca domiciliar ilegal.
Primeiramente, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.
No caso dos autos, ficou demonstrado, em tese, o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.
Quanto às fundadas razões para tanto, extrai-se que a busca domiciliar foi ensejada não apenas pela existência de denúncias anônimas, mas também, porque a guarnição policial, em rondas pela região, avistou o paciente se direcionando de forma suspeita para o interior da sua residência e os policiais, diante disso, decidiram abordá-lo. Assim, eles o alcançaram ainda na área exterior do imóvel, efetuaram a busca pessoal, encontrando com ele o valor em dinheiro de R$ 805,00, circunstâncias capazes de ensejar a conclusão acerca da existência de fundadas razão para a busca domiciliar (Id. 47114963, pág. 6). Tanto, que na busca domiciliar, localizaram 6 porções de maconha (aproximadamente 125g) e uma balança de precisão,
Destaca-se, ainda, que o inquérito policial é mera peça administrativa, na qual, inexiste contraditório e, eventual irregularidade nele constatada, não gera nulidade na ação penal.
II – INDÍCIOS DE AUTORIA
Com efeito, o Habeas Corpus, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta análise acerca da existência, ou não, de provas ou mesmo indícios suficientes de autoria, pois, a questão demanda revolvimento fático-probatório, devendo ser submetida ao crivo do juízo de origem, no trâmite da ação penal.
Outrossim, entendo, por ora, que as declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do paciente são indícios suficientes da sua autoria delitiva. Aliás, o policial militar Gilmar Schimitz afirmou perante a autoridade policial que após flagrar o paciente guardando substância entorpecente, ele lhe disse informalmente queu estava comercializando drogas já havia algum tempo (Id. 47114963, pág. 6).
III – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
IV – EXCESSO DE PRAZO
No que tange à alegação de excesso de prazo para formação da culpa, considerando a atual impossibilidade de realização de audiência instrutória, em razão da situação de teletrabalho em que se encontra o Poder Judiciário, nota-se que o feito físico foi convertido em virtual (Sistema Primus e Pje – Autos no. 1002013-53.2020.8.11.0007), o que demonstra o esforço do Poder Judiciário em providenciar maior celeridade na tramitação dos processos físicos, especialmente de réus presos, mesmo diante das adversidades impostas pela situação de pandemia do novo coronavírus.
É de se ressaltar, ainda, que a referida pandemia e o consequente isolamento social ora vivenciado (do qual resultou a suspensão dos prazos e dos atos processuais), provém de caso fortuito ou de força maior, razão pela qual, ao menos neste juízo de cognição sumária, não ensejam constrangimento ilegal.
Nesse contexto, aparentemente, não se verifica desídia da autoridade inquinada de coatora ou ato procrastinatório da acusação apto a autorizar o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo propalado na inicial.
Portanto, diante das peculiaridades do caso e tendo em vista as circunstâncias que acarretaram consequências processuais em todos os feitos de réus presos do país (pandemia de COVID-19); e, ainda, considerando as providências do Poder Judiciário visando viabilizar a tramitação do feito na forma virtual, possivelmente com designação de audiência por videoconferência (Portaria-Conjunta no. 372/2020-PRES-CGJ), inviável, ao menos em sede liminar, o relaxamento da prisão preventiva do paciente.
V – PRISÃO HUMANITÁRIA (COVID-19)
É imperioso ressaltar que, quanto ao pleito de concessão de prisão humanitária ao paciente, ao que tudo indica, não foi submetido ao crivo do Juízo a quo (o impetrante deixou de colacionar decisum indeferindo o benefício), sendo inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. Portanto, relativamente a esse pedido, deixo de conhecer o writ, seja para evitar supressão de instância ou por falta de prova pré-constituída.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator